Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E APELO ADESIVO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PREVISIBILIDADE E DISSABOR DO COTIDIANO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. SÚMULA 543, STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com a Jurisprudência do c. STJ, “Inexiste limitação de conteúdo de recurso interposto na forma adesiva, sendo a única subordinação entre o recurso principal e o adesivo de caráter formal. Admitido o principal, havendo sucumbência de ambas as partes mesmo que em matérias e proporções distintas, autoriza-se a interposição de apelação na forma adesiva." (REsp n. 2.111.554/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo.

3. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes

4. Em que pese a frustração e os desgastes experimentados pelo autor (promitente comprador), fato é que não restou demonstrado, efetivamente, alguma situação que tenha causado abalo psicológico sobremaneira grave, com ofensa aos direitos da personalidade, hábil a ensejar o pleito indenizatório, mas apenas infortúnios próprios da não conclusão da compra e venda do imóvel.

5. A rescisão por culpa da responsável pelo empreendimento impõe a devolução de toda a quantia paga, de modo a conduzir as partes ao status quo ante. Súmula 543, STJ.

6. Apelo do requerido provido. Apelo adesivo do autor não provido.